Tribunal: TJDFT
Processo: 0715432-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Vistos, etc. Telefônica Brasil S.A., Barroso Fontelles, Barcellos, Mendonca e Advogados Escritorio de Advocacia interpõem Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, contra Decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença requerido em face do Sindicato dos Permissionarios de Taxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal, indeferiu a penhora de percentual sobre o faturamento da parte executada, bem assim o pedido subsidiário, de expedição de mandado de penhora de portas a dentro. Eis o teor da Decisão agravada: “Indefiro o pedido de faturamento da empresa (ID Num. 189497645, letras “a” e “c”), pois referidos valores devem ser restringidos de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial” - REsp. 1.408.367/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014. (AgRg no REsp 1348462/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016). Ressalta-se que a penhora de faturamento da executada é medida altamente gravosa, podendo comprometer o desenvolvimento regular de suas atividades ou até mesmo inviabilizar o exercício da atividade empresarial. De outra parte, indefiro o pedido de letra “b” de ID Num. 189497645 - Pág. 5, pelos mesmos fundamentos constantes na decisão preclusa de ID Num. 91891124. Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo.” A penhora de percentual de faturamento da empresa, elencada no artigo 835 do CPC como 10a espécie de bem na ordem preferencial e também prevista no artigo 866 do CPC, trata-se de medida excepcional, cabível quando inexistirem outros bens penhoráveis do Executado ou, tendo-os, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. Ocorre que no caso, pelo menos dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, não é possível constatar o preenchimento dos requisitos que a autorizam, em especial o esgotamento das diligências judiciais e extrajudiciais na localização de outros bens passíveis de constrição. Quanto à penhora de portas a dentro, o pedido, conforme salientou o Juizo a quo, foi apreciado e indeferido em momento pretérito por decisão que se encontra preclusa. Sucede, ademais, que o prazo trinta dias sem indicação de bens passíveis de penhora não resultará, de imediato, na extinção do processo, como afirma a parte agravante. Como se vê, ressaltou o i. Magistrado a possibilidade de suspensão do processo, de modo que não vejo a existência do alegado perigo de dano grave ou de difícil reparação enquanto aguarda o processamento regular do agravo que, sabidamente, tem rápida tramitação. Sendo assim, em uma análise perfunctória dos autos, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada até que o recurso seja apreciado pelo Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos com intimação da parte agravada para contrarrazões. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator